Tribunal: TJSP
Processo: 1004755-69.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Determinação de emenda da petição inicial – Inércia do Autor – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (indeferimento da petição inicial) – Acordo celebrado entre as partes antes da prolação da sentença – Desnecessidade de emenda da petição inicial –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Determinação de emenda da petição inicial – Inércia do Autor – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (indeferimento da petição inicial) – Acordo celebrado entre as partes antes da prolação da sentença – Desnecessidade de emenda da petição inicial – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para afastar a sentença e para homologar o acordo de fls.229/231, extinguindo o processo, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil